Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO. CC, ART. 940. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. É cabível a cumulação de multa contratual por inadimplemento com a incidência de juros de mora sobre o montante inadimplido, tendo em vista tratar-se de institutos de natureza jurídica diversa.
2. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159).
3. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único, artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
4. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.